Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700932-85.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto por BANCO RCI BRASIL S/A contra sentença proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga - DF (ID33039664). Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, o recorrente formulou pedido de desistência do seu recurso com esteio no art. 998 do CPC (ID34269715). Requereu ainda “DESBLOQUEIO JUDICIAL do bem, pelo RENAJUD.” (ID34269715). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 998 do CPC, assiste ao recorrente o direito de não mais ter seu recurso apreciado, podendo a desistência ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.” Nesse contexto, considerando que houve perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência formulado por BANCO RCI BRASIL S/A (recorrente) para que produza os efeitos legais. Sobre o pedido de desbloqueio judicial pelo RENAJUD deduzido pelo recorrente, não há nos autos ordem judicial de bloqueio dessa natureza. Nada a prover. Retire-se o processo de pauta. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora